Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS POR TECNOLOGIA CONTACTLESS (POR APROXIMAÇÃO) COM CARTÃO DE DÉBITO EXTRAVIADO. QUEBRA ABSOLUTA DO PERFIL DE CONSUMO COMPROVADA PELOS EXTRATOS JUNTADOS PELO PRÓPRIO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 33 DA LEI 9.099/95 E ART. 355 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, com pedido de declaração de nulidade de transações financeiras, ajuizada por L. A. A. em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A parte autora narra que, ao consultar o extrato de sua conta corrente n.o 01019376-2, ag. 0816, no dia 07/06/2025, constatou o débito decorrente de 14 (quatorze) compras não reconhecidas, realizadas nos dias 06 e 07/06/2025 por meio da tecnologia contactless (cartão por aproximação), com valor total de R$ 1.136,50 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Afirma ter contatado o banco no próprio dia 07/06/2025, às 17h40, contestando as operações, e que o pedido de estorno foi indeferido sob o fundamento de que o cartão teria sido extraviado. Sustenta a ocorrência de fraude e alega que o banco falhou no dever de segurança ao autorizar múltiplas compras sequenciais por aproximação em curto intervalo de tempo. Por esse motivo, a parte autora requereu: (i) a declaração de nulidade das compras realizadas nos dias 06 e 07/06/2025; e (ii) a condenação do banco réu à restituição em dobro da quantia debitada, no valor de R$ 2.273,70 (dois mil duzentos e setenta e três reais e setenta centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Juízo de origem proferiu sentença julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fundamento nos seguintes argumentos: (i) a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a Súmula 297/STJ; (ii) a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; (iii) o banco não se desincumbiu do ônus de provar que as transações foram realizadas ou autorizadas pela autora (art. 373, II, CPC), especialmente por não ter juntado a gravação das ligações correspondentes aos protocolos n.o 256931527 e 258278294; (iv) o Boletim de Ocorrência (ID 77541678) corrobora o extravio do cartão; (v) as transações destoam inteiramente do perfil de consumo da autora, que nunca havia utilizado compra por cartão de débito; (vi) a fraude por cartão extraviado constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária (Súmula 479/STJ); (vii) não há engano justificável que afaste a dobra legal.O dispositivo da sentença determinou: (a) DECLARAR nulas as compras realizadas nos dias 06 e 07/06/2025 com o cartão de débito final 4145; e (b) CONDENAR o banco réu à restituição de R$ 2.273,00 (dois mil duzentos e setenta e três reais), já incluída a dobra, corrigida monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso (07/06/2025), com juros de mora de 1% ao mês desde a data do comparecimento espontâneo do réu (08/07/2025, ID 242148771), ou pela Taxa SELIC-IPCA a partir de 30/08/2024 (Lei n.o 14.905/2024).

3. O Banco Santander interpôs Recurso Inominado, alegando, em síntese: (i) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa: o juízo indeferiu o depoimento pessoal da autora requerido tempestivamente pelo banco, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, LV, da CF), pois a prova oral seria indispensável para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente sobre a dinâmica do extravio e a posse do cartão por terceiros. (ii) Inexistência de falha na prestação do serviço e de fortuito interno: as transações foram realizadas com o cartão físico original por aproximação (contactless), dentro do limite disponível da cliente; o banco juntou telas sistêmicas e geolocalização que demonstrariam a legitimidade das operações; a própria autora teria admitido ao banco que o cartão estava em posse de sua mãe, configurando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3.o, II, do CDC); golpes praticados por estelionatários sem falha sistêmica configurariam fortuito externo; o banco bloqueou o cartão imediatamente após a comunicação, demonstrando atuação diligente. (iii) Impossibilidade da dobra legal: as transações seriam legítimas e não haveria prova de prejuízo causado pelo banco; a restituição em dobro pressupõe engano injustificável e somente seria cabível com comprovação de má-fé; o banco teria agido de boa-fé ao não estornar valores que reputa regulares. O recorrente postula, em caráter principal, a anulação da sentença com reabertura da instrução e, alternativamente, a reforma para julgamento de improcedência total. Juntou, em sede recursal, link para arquivo de áudio (Google Drive) referente a gravação de ligação ao suporte bancário.

4. Contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida (ID 81731119). Em sede preliminar, a recorrida arguiu: (i) ausência de dialeticidade do recurso, por repetição de argumentos genéricos sem enfrentamento dos fundamentos determinantes da sentença; e (ii) vedação à juntada de documentos extemporâneos (áudio via Google Drive), por configurar inovação recursal em afronta ao contraditório e à preclusão temporal. No mérito, sustentou a manutenção integral da sentença, reiterando a responsabilidade objetiva do banco, a quebra de perfil de consumo, a fragilidade das telas sistêmicas como prova unilateral e a ausência de engano justificável que afastasse a dobra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do depoimento pessoal da autora, apto a ensejar a nulidade da sentença com reabertura da instrução; (ii) o banco comprovou, por meio de prova idônea e submetida ao contraditório, a existência de causa excludente de sua responsabilidade — seja culpa exclusiva da consumidora, seja fortuito externo — pelas 14 transações por aproximação realizadas nos dias 06 e 07/06/2025; e (iii) estão presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor para a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser integralmente analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo estabelecida entre correntista (consumidora — art. 2.o do CDC) e instituição financeira fornecedora de serviços bancários (art. 3.o do CDC), consoante a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

7. O art. 14, §3.o, do CDC prevê como únicas hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A Súmula 479 do STJ sedimentou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, entre os quais se inclui qualquer causa excludente de responsabilidade. No campo da dobra, o art. 42, parágrafo único, do CDC impõe a restituição em dobro ao consumidor cobrado em quantia indevida, salvo engano justificável — cuja prova igualmente incumbe ao fornecedor.

8. Ausência de cerceamento de defesa — prejudicial processual: O juízo a quo indeferiu o depoimento pessoal da autora com fundamento no art. 33 da Lei 9.099/95 c/c art. 355, I, do CPC, consignando que as questões controvertidas estavam suficientemente elucidadas pelo conjunto documental. O banco recorrente não identificou, nas razões recursais, qual fato específico e controverso somente o depoimento pessoal poderia esclarecer, limitando-se a afirmações genéricas sobre a "dinâmica dos fatos" e a eventual "confissão" da autora. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (art. 277 do CPC — pas de nullité sans grief), ônus não cumprido no presente recurso. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, a colheita de prova oral é cabível apenas quando indispensável para o deslinde da controvérsia (art. 33 da Lei 9.099/95), sendo legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental se revela suficiente. No caso, como se demonstrará a seguir, os extratos bancários (ID 77541674) e o Boletim de Ocorrência (ID 77541678) suprem plenamente a necessidade instrutória. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

9. A parte autora comprovou satisfatoriamente a existência das transações impugnadas e a sua natureza fraudulenta por meio dos seguintes elementos probatórios: a) Extratos bancários (ID 77541674, págs. 44 a 47): documento juntado pelo próprio banco réu que registra, em 06 e 07/06/2025, as 14 transações classificadas como "COMPRA CARTÃO DEB MC" nos estabelecimentos Elisabete Araújo de M, Mauroarcanjo, NovavVida (2x), JosleyFernando (2x), MP Resta, Drinks, Alessandro Andrade, Danieldosanjo (3x), ZP Barril e Natalício, totalizando R$ 1.136,50 (valor conferido com pequena divergência de R$ 0,35 em relação ao pedido inicial, já ajustada na sentença). Registre-se que três compras foram realizadas no mesmo estabelecimento Danieldosanjo, e duas em NovavVida e JosleyFernando, respectivamente — padrão revelador de uso fraudulento sequencial. b) Boletim de Ocorrência n.o 101.680/2025-0 (ID 77541678): registra o extravio do cartão Santander no ônibus 928, por volta das 13h do dia 06/06/2025, homologado eletronicamente pela PCDF em 07/06/2025 às 21h38. O documento corrobora a narrativa da fraude e a ausência de posse do plástico pela titular. c) Histórico de consumo (ID 77541674, págs. 1 a 43): os mesmos extratos juntados pelo banco abrangem o período de novembro de 2024 a 05/06/2025. Nesse intervalo, não se verifica uma única transação classificada como "COMPRA CARTÃO DEB MC". As movimentações da conta restringem-se a transferências PIX, débitos automáticos de telefonia (OI Fibra, OI Celular) e pagamentos de fatura de cartão de crédito. Configura-se, portanto, quebra absoluta do padrão de uso do cartão de débito, comprovada por prova documental produzida pelo próprio banco recorrente. Esse conjunto probatório é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito da consumidora: a realização de operações não autorizadas com o seu cartão de débito em desvio total do seu perfil de consumo habitual, após extravio do plástico.

10. Fixado o fato constitutivo, passa-se à verificação das causas excludentes de responsabilidade invocadas pelo recorrente. a) Telas sistêmicas e geolocalização: o recorrente sustenta que a juntada de telas de seu sistema interno e dados de geolocalização comprovaria a legitimidade das transações. A tese não prospera. No âmbito das relações de consumo, telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo próprio fornecedor são insuficientes para comprovar que o titular autorizou cada operação, especialmente quando realizadas sem senha (tecnologia contactless abaixo de R$ 200,00) e em confronto com o Boletim de Ocorrência e a quebra do perfil de consumo. O banco é o único detentor dos sistemas de autenticação e possui meios técnicos para demonstrar, com precisão, quem efetivou cada transação — ônus do qual não se desincumbiu a contento. Nesse sentido: Acórdão 1843974 (3.a Turma Recursal, 08/04/2024) e Acórdão 1976105 (2.a Turma Recursal, 10/03/2025). b) Alegação de que o cartão estava com a mãe da autora: o banco afirma que a própria consumidora teria declarado, durante o atendimento telefônico, que o cartão estava em posse de sua mãe, afastando sua responsabilidade. Todavia, essa alegação não foi comprovada. As gravações dos atendimentos correspondentes aos protocolos n.o 256931527 e 258278294, que seriam a prova direta do alegado, não foram juntadas no prazo legal em primeiro grau. O banco limitou-se a fazer referência aos protocolos na contestação e a disponibilizar, em sede recursal, link para arquivo de áudio externo (Google Drive) — o que configura inovação recursal inadmissível, por não ter sido submetido ao contraditório na instância de origem. c) Fortuito externo e atuação diligente do banco: o recorrente sustenta que o evento configura fortuito externo, pois teria sido causado por ação de terceiro sem envolvimento sistêmico da instituição. A tese é juridicamente insustentável à luz da Súmula 479/STJ e da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal. A fraude mediante cartão extraviado e utilização de tecnologia contactless é fortuito interno, pois decorre do risco inerente à atividade bancária: a própria decisão de disponibilizar a tecnologia que dispensa senha para compras abaixo de R$ 200,00 é escolha operacional da instituição, que dela aufere vantagem econômica. O dever de segurança inclui a implementação de sistemas capazes de detectar o uso fraudulento do cartão — como a análise de frequência de transações, perfil do usuário, repetição de estabelecimentos e horários atípicos. O simples bloqueio do cartão após a comunicação da consumidora não elide a responsabilidade pelas 14 transações já consumadas. Precedentes: Acórdão 1879900 (3.a Turma Recursal, 17/06/2024); Acórdão 2010679 (1.a Turma Recursal, 13/06/2025).

11. O art. 42, parágrafo único, do CDC condiciona a dobra à ausência de engano justificável por parte do fornecedor. No caso, o banco foi comunicado extrajudicialmente da fraude no próprio dia 07/06/2025 (protocolos n.o 256931527 e 258278294), participou de audiência de conciliação em 18/08/2025 (ID 77541679) na qual não houve acordo, e ainda assim manteve a posição de não estornar os valores, sem apresentar justificativa técnica plausível. A resistência injustificada ao estorno, após ciência inequívoca da contestação da consumidora, afasta qualquer engano justificável. Anote-se que a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n.o 1.501.756-SC (DJe 21/02/2024), pacificou que a incidência da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC não exige comprovação de má-fé, sendo suficiente que a cobrança tenha sido indevida e sem escusa razoável. A sentença aplicou corretamente o instituto.

12. A sentença recorrida está em conformidade com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. O banco recorrente não produziu prova idônea e tempestiva de qualquer causa excludente de responsabilidade: a culpa exclusiva da consumidora não foi demonstrada, as telas sistêmicas unilaterais são insuficientes para comprovar autorização pelo titular, e o fortuito alegado é, juridicamente, fortuito interno. A quebra do perfil de consumo está provada documentalmente pelos extratos do próprio banco (ID 77541674, págs. 1 a 47), configurando o elemento central que robustece a responsabilidade objetiva da instituição. A dobra foi corretamente aplicada, dada a ausência de engano justificável. A sentença deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e, no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo 3.o Juizado Especial Cível de Ceilândia.

14. Em razão da sucumbência recursal, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que, considerando o baixo valor da condenação e a reduzida complexidade da causa, fixo por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC c/c art. 55 da Lei no 9.099/95, em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra adequada ao trabalho desenvolvido em grau recursal e ao tempo de tramitação do feito. Sobre o valor arbitrado, incidirão correção monetária a partir desta data (arbitramento) e juros de mora a contar do trânsito em julgado.

15. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.